Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXECUÇÃO E EMBARGOS JÁ JULGADOS E ARQUIVADOS. CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ EXTINTO. NOTA PROMISSÓRIA. ABANDONO CAUSA. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EMENDA. IMPOSSIBIIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença haja vista que o apelante apresentou petição, denominando cumprimento de sentença, o qual requereu a distribuição por dependência dos autos 2011.01.1.170127-8 e 2012.01.1.039694-6.
2. Os autos dos embargos à execução foram arquivados vez que julgados parcialmente procedentes para determinar quais as notas promissórias devidas pelos apelados, bem como processada a liquidação dos honorários neles fixados. A execução foi extinta por abandono da parte autora.
3. Nesse prisma, no que tange à ocorrência da prescrição observada pela sentença, não se pode confundir o trânsito em julgado da ação de execução com a dos embargos, como quer fazer crer o apelante.
4. Prescindível a intimação da parte para emenda da petição inicial, tendo em vista que não existem, no caso em tela, defeitos ou irregularidades passíveis de serem sanados.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.